Tribunal: TJSP
Processo: 1003462-57.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de imóvel. Nulidade de procedimento extrajudicial. Inadimplemento incontroverso que persiste desde maio de 2023. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 34 do Decreto-lei n. 70/66. Adoção da tese fixada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, segundo a qual "a alteração introduzida pela Lei no

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de imóvel. Nulidade de procedimento extrajudicial. Inadimplemento incontroverso que persiste desde maio de 2023. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 34 do Decreto-lei n. 70/66. Adoção da tese fixada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, segundo a qual "a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência". Não demonstrada intenção real de quitar o débito. Ausência de qualquer depósito em juízo. Desnecessidade de autorização judicial. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.